Tribunal: CARF
Processo: 15504.019964/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e, consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial quanto à matéria.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros de mora à taxa SELIC sobre a multa de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019964/2010-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.893 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
MUNDINVEST S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
MOBILIARIOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial e,
consequentemente, prejudica o conhecimento do recurso especial quanto à
matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros de mora à taxa SELIC
sobre a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “juros sobre multa de ofício”,
vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento integral do recurso. No
mérito, por unanimidade de votos, na parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019964/2010-16
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 411/428) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1202-001.083 (fls. 380/409), na parte que
restou assim ementada:
COFINS RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela Recorrente é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo
a Cofins sobre a receita apurada na venda.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
RECEITA
DE
VENDA.
ATIVO
PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela Recorrente é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo
a Contribuição para o PIS/Pasep sobre a receita apurada na venda.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa
de ofício aplicada. Precedentes do CARF.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 3/27) que exigem IRPJ e
Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa de ofício e multas isoladas, referentes aos
anos base de 2007 e 2008, em razão da falta de contabilização do ganho de capital apurado na
devolução de patrimônio resultante do processo de "desmutualização" das bolsas de valores,
gerando, em consequência, redução indevida do lucro sujeito à tributação.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 32/39):
(...)
IV- DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Por força da legislação de regência já citada e da análise dos registros contábeis e
documentos apresentados pelo Contribuinte, conclui-se que a totalidade das receitas
auferidas no processo conhecido como "desmutualização" das bolsas de valores e,
posteriormente, na venda dessas ações no mercado mobiliário, não foram corretamente
oferecidas à tributação do IRPJ/CSLL, nem ao PIS/Cofins, respectivamente.
Para uma melhor visualização e acompanhamento dessas etapas, separamos os fatos
constatados em tópicos, conforme listado abaixo. Em seguida são demonstrados os
reflexos tributários decorrentes desses fatos.
IV. 1-Da "Desmutualização "
Conforme já descrito, com a integração da Bovmesb ao novo mercado administrado
pela Bovespa/CBLC, a fiscalizada adquiriu um título patrimonial da Bovespa mediante
permuta de 10 dos seus 16 títulos patrimoniais da Bovmesb, num total de
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

R$400.000,00. Tal título sofreu valorizações no intervalo compreendido entre a data de
sua aquisição e a data da "desmutualização" da Bovespa, conforme consta do
demonstrativo apresentado pelo próprio Contribuinte. Os valores constantes no referido
demonstrativo, incluindo sua aquisição, foram confirmados no razão da conta (Evolução
do Valor do Título Patrimonial Bovespa e extrato do Livro Razão, fls. 103/131).
Na "desmutualização", as corretoras associadas receberam 706.762 ações da Bovespa
Holding S/A por cada Título Patrimonial substituído. Dessa forma, a Mundinvest
recebeu, em ações, o equivalente a R$1.568.803,71, referente à devolução do
patrimônio de seu único Título havido da antiga Bovespa (Ofício Circular Bovespa
225/2007-DG, fls. 102/107). Essa devolução do patrimônio da Bovespa gerou às suas
associadas um ganho de capital que, no caso da Mundinvest, deve ser apurado
considerando conforme quadro a seguir:

Segundo legislação de regência (art. 17 da Lei 9.532/97), o ganho de capital relativo à
diferença entre o valor recebido e o valor entregue originalmente para a formação do
patrimônio da referida associação civil se sujeita à incidência de tributação do IRPJ e
CSLL. Considerando que o Contribuinte não ofereceu à tributação esse ganho de
capital, efetuamos a recomposição da base de cálculo do imposto e da contribuição
social apurando o saldo devido conforme a seguir demonstrado:
(...)
Os créditos relativos às diferenças de IRPJ e CSLL apuradas serão constituídos de
ofício com a lavratura de Auto de infração e incidência de multa conforme
determinação da Lei n° 9.430/96, art 44 (RIR/99, art. 957 I).
IV. 1a - Recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL
Uma vez que o Contribuinte era optante pela apuração do Lucro Real anual, encontrava-
se obrigado aos recolhimentos mensais por estimativa tanto do IRPJ quanto da CSLL.
Desta forma, também foi constatada insuficiência/falta de apuração e recolhimento de
ambos, relativamente ao valor de R$1.168.803,71 apurado, conforme item anterior, no
mês de agosto/07. O critério utilizado pelo Contribuinte para a determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL foi a receita bruta e acréscimos. Os valores utilizados por
esta Fiscalização, na apuração mensal, são os mesmos apresentados na DIPJ/2008.
(...)
As insuficiências/faltas apuradas serão objeto de lançamento da multa isolada de 50%
(art. 44 da Lei 9.430) conforme valores demonstrados.
IV. 2 - Da classificação e venda das ações recebidas
Conforme relatado, no processo de desmutualização as ações da Bovespa Holding S/A
recebidas pelo Contribuinte constituíam outro ativo diferente dos Títulos Patrimoniais
da Bovespa. Assim, no momento do recebimento dessas ações é que se deve averiguar a
sua destinação: de retê-las como investimento ou colocá-las disponíveis para venda
classificando-as em contas do ativo permanente ou, do circulante respectivamente (art.
179, incisos I e III, da Lei n° 6.404/76).
Recebidas as ações Bovespa Holding S/A, o Contribuinte registrou o correspondente
valor em seu Ativo Permanente, considerando-o totalmente como investimento.
Entretanto, poucos dias após, em 16/10/07, promoveu a liberação de vínculo de parte
dessas ações (206.762), vendendo-as, no mesmo mês de out/07, no mercado mobiliário.
A escrituração do contribuinte relativa a este ativo mostrou-se, desta forma, equivocada,
posto que no subgrupo Investimentos do Ativo Permanente devem ser classificadas as
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na
aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-
las em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses
econômicos.
A própria Bovespa orientou seus acionistas através do Ofício Circular 225/2007DG, de
18/09/2007, que no caso de se considerar as ações como sendo "títulos disponíveis para
negociação ou venda" deveriam ser contabilizados no Ativo Circulante, em subconta
específica da conta Títulos de Renda Variável (conta COSIF n° 1.3.1.20);
O resultado auferido nessa operação foi oferecido à tributação do IRPJ e CSLL
considerando a diferença entre o preço de venda e o custo de R$2,23 por ação,
informado pela Bovespa, e apurado pelo próprio Contribuinte num total de
R$4.294.446,74 (Demonstrativo de Controle de Estoque; Extrato de Movimentação;
pág. 353 do Diário Geral e Demonstrativo de Apuração do IRPJ e CSLL, fls.132/141).
Todavia, tal resultado, considerado equivocadamente pelo Contribuinte como
proveniente de venda do Ativo Permanente, foi excluído da base de cálculo do PIS e da
Cofins (Planilha de Apuração do PIS/COFINS, fls. 142/143).
Ora, o que se depura dos fatos ocorridos é que as ações classificadas no Ativo
Permanente não tinham a necessária característica de investimento. Tratavam-se, na
verdade, de títulos disponíveis para negociação, classificáveis no Ativo Circulante e
objeto das atividades do Contribuinte. Por esse motivo considera-se como ganho
auferido em operações de renda variável e integrante da receita operacional e,
conseqüentemente de seu faturamento, aquela proveniente da venda de ações e devem
ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Outra operação, nas mesmas condições, ocorreu em 16/10/08, com a venda de 108.971
ações e, ganho total de R$762.572,39, apurado pelo próprio Contribuinte
(Demonstrativo de Controle de Estoque; Nota de Corretagem; pág. 308 do Diário Geral
e Demonstrativo de Apuração do IRPJ e CSLL, fls. 144/155). Novamente, tal resultado
não foi incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Considerando que a Mundinvest estava sujeita a incidência de PIS e COFINS pelo
regime cumulativo e não ofereceu à tributação destas contribuições os ganhos em renda
variável obtidos nas duas operações de venda de ações ocorridas, procedemos à
apuração das diferenças devidas com base nos valores mencionados e demonstradas no
quadro a seguir. Os créditos relativos às diferenças apuradas serão constituídos de ofício
com a lavratura de Auto de infração e incidência de multa conforme determinação da
Lei n° 9.430/96, art. 44 (RIR/99, art. 957 I).

IV. 3 - Fusão da BM&F—Bovespa
Em decorrência da fusão da BM&F e Bovespa Holding, em 17/04/2008 houve a
extinção das ações da Bovespa Holding S/A, com a sua substituição por ações da Nova
Bolsa e, posteriormente, a "doação" de ações preferenciais (PN) resgatáveis, àquelas
corretoras que detinham ações ordinárias (ON) (Esclarecimentos sobre fusão BM&F -
Bovespa, fls. 156).
Na substituição, uma ação da Bovespa Holding passou a valer R$ 1,42485643 para cada
ação da Nova Bolsa. A Mundinvest, que detinha 500.000 ações ON da Bovespa
Holding, passou a 712.428 ações ON da Nova Bolsa.
Conforme a mesma nota de esclarecimentos, as corretoras deveriam,
concomitantemente a substituição, baixar o custo das ações em estoque na proporção de
6,56% do valor registrado. No caso da Mundinvest, o custo que era de R$2,23 passou a
R$2,07 por ação (Demonstrativo de Controle de Estoque, fls. 132).
Num segundo momento, foram emitidas e "doadas" ações PN na proporção de 1/10 (um
dez avos), totalmente resgatáveis e pagas em dinheiro, pelo valor de R$ 17,15340847
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

por ação, 35 dias após a aprovação do protocolo. Desta forma, a baixa do custo referente
as 50.000 ações ON recebidas em "doação" pela Mundinvest, foi de R$'75.000,00
correspondente à diferença entre o valor total do estoque antes e depois da correção
indicada. Conseqüentemente, o ganho de capital obtido foi de R$782.670,41 segundo
cálculos do próprio Contribuinte (Memória de cálculo, extrato do Livro Razão, fls.
157/162).
Toda essa operação foi realizada pelo Contribuinte e corretamente registrada conforme
documentação apresentada e já citada durante a descrição dos fatos. O ganho foi
oferecido à tributação do IRPJ e CSLL. Todavia, o Contribuinte o excluiu da base de
cálculo do PIS e da COFINS (Planilha de Apuração do PIS/COFINS – 1o sem/2008, fls.
163).
Considerando que a Mundinvest não ofereceu à tributação do PIS e da COFINS a
receita decorrente do ganho obtido, resultante do resgate das ações preferenciais da
BM&F BOVESPA S/A, procedemos à apuração das diferenças nas contribuições
devidas com base nos valores mencionados e demonstradas no quadro a seguir. Os
créditos relativos às diferenças apuradas serão constituídos de ofício com a lavratura de
Auto de infração e incidência de multa conforme determinação da Lei n° 9.430/96, art.
44 (RIR/99, art. 957 I).

V-CONCLUSÃO
Constatada a falta de declaração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em DCTF, bem como a
falta de seus recolhimentos relativos aos ganhos decorrentes" do processo denominado
"desmutualização" das Bolsas de Valores, ocorridas durante os anos-calendário de 2007
e 2008, efetuamos o cálculo do imposto e das contribuições devidos conforme descrito
neste Termo. Encerramos nesta data, a ação fiscal junto a MUNDINVEST S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários com lançamento de ofício dos mencionados
créditos, por meio de auto de infração.
Em decorrência do referido auto de infração, o sujeito passivo fica intimado a alterar, no
que couber, seus registros contábeis, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo da CSLL.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 219/241), alegando, em resumo, que:
(i) o Fisco trata a troca dos títulos patrimoniais por ações como devolução de
patrimônio apenas para subsumi-la à hipótese de incidência prevista no artigo 17 da Lei n°
9.532/97;
(ii) o próprio TVF revela uma mera substituição de um ativo por outro;
(iii) a desmutualização nada mais é do que a transformação da bolsa/entidade sem
fins lucrativos numa S.A.;
(iv) em relação à corretora, houve uma mera permuta, sem torna, de participações
societárias, operação que, nos termos SC COSIT n° 13/97, não caracteriza ganho;
(v) quando vendeu ações e realizou o ganho, a contribuinte pagou os tributos
incidentes;
(vi) só cabe apurar o resultado da troca de ativos (ganho ou perda) no momento
em que as ações respectivas forem vendidas, não resta a menor dúvida de que o IRPJ e a CSLL
lançados devem ser cancelados; e
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

(vii) as novas ações recebidas, por integrarem o ativo permanente, não estão
sujeitas às contribuições ao PIS e COFINS.
A defesa foi julgada integralmente improcedente pela DRJ, conforme Acórdão de
fls. 261/303.
A contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 317/339), onde
basicamente reitera as alegações de defesa e rebate determinados pontos da decisão de piso.
Em Sessão de 04 de dezembro de 2013, o Colegiado a quo, por intermédio do
referido Acórdão no 1202-001.083 (fls. 380/409), julgou o recurso parcialmente procedente,
afastando as exigências: (i) de PIS e COFINS; (ii) da multa isolada e (iii) dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Na sequência a empresa apresentou pedido de desistência (fls. 360/361) em
relação à discussão das cobranças de IRPJ e CSLL.
Ato contínuo, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 411/428), que foi assim
admitido (fls. 431/449):
(...)
Como visto, o acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário, ou
seja:
a) manteve os autos de infração do IRPJ e da CSLL quanto à infração ganho de capital -
falta de contabilização do ano-calendário 2007;
b) afastou a exigência do PIS e da Cofins dos anos-calendário 2007 e 2008;
c) afastou a exigência da multa isolada do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2007, fato
gerador 31/08/2007;
d) afastou a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício proporcional.
Obs: Quanto à infração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2007 - Ganho de Capital - falta de
contabilização, a Contribuinte protocolou, em 20/12/2013, nessa parte, petição de desistência do recurso
de forma irrevogável e irretratável, e renúncia a quaisquer alegações de direito que fundamentavam a
matéria, para fruição do benefício da Lei no 11.941/2009, prosseguindo a lide quanto às demais
matérias, conforme petição (e-fls. 360/378).
No caso, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, pedindo a reforma do
acórdão recorrido, argumentando a existência de divergência jurisprudencial:
a) quanto à exoneração do crédito tributário do PIS e da Cofins dos anos-calendário
2007 e 2008;
b) em relação ao afastamento da exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional.
Obs: A Fazenda Nacional não recorreu da exoneração da multa isolada do IRPJ e da CSLL, ano-calendário
2007, fato gerador 31/08/2007.
(...)
Em síntese, para a Fazenda Nacional a irresignação com o acórdão recorrido reside nas
seguintes matérias suscitadas, por ter dado interpretação divergente dos paradigmas
indicados, ou seja:
a) que, diversamente do acórdão recorrido, há incidência do PIS e da Cofins dos anos-
calendário 2007 e 2008 acerca das receitas - resultado da venda das ações após a
desmutualização, pois são receitas de vendas de item do ativo circulante, e não do ativo
permanente;
b) que, diversamente do acórdão recorrido, incidem juros de mora acerca da multa de
ofício proporcional, pois o crédito tributário abarca a multa de ofício.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Para processamento do Recurso Especial, a Fazenda Nacional indicou paradigmas de
divergência.
Quanto à exoneração do crédito tributário dos autos de infração do PIS e da Cofins dos
anos-calendário 2007 e 2008 pelo acórdão recorrido, a Fazenda Nacional indicou o
paradigma único de divergência - Acórdão no 3302-001.838 - 3a Câmara/2a Turma
Ordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, Sessão de 23/10/2012, cuja ementa e
dispositivo transcrevo, in verbis:
(...)
RECEITA
DE
VENDA
DE
AÇÕES
ADQUIRIDAS
PARA
REVENDA.
FATURAMENTO. TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita própria da atividade da Recorrente a aquisição, para posterior
revenda, de ações. A receita assim auferida é igual a faturamento e integra a base de
cálculo do PIS e da Cofins.
(...)
No que concerne à matéria suscitada - afastamento da exigência ou cobrança de juros de
mora acerca da multa de ofício proporcional pelo acórdão recorrido, a Fazenda Nacional
indicou paradigmas de divergência:
(...)
De plano, constata-se a existência do alegado dissídio jurisprudencial quanto às matérias
suscitadas pela existência de similitude fática, devendo-se dar seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Senão, vejamos.
I - Quanto à exoneração do crédito tributário do PIS e da Cofins dos anos-
calendário 2007 e 2008:
Na espécie, as ações recebidas da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A, a título de
devolução de patrimônio, em decorrência do processo de Desmutualização, foram
registradas pela Contribuinte como bens integrantes do Ativo Permanente. Por sua vez,
a Fiscalização entendeu que as ações devem ser classificadas como Ativo Circulante da
empresa.
O acórdão recorrido, seguindo a fundamentação do voto condutor do Relator, exonerou
o crédito tributário do PIS e da Cofins dos anos-calendário 2007 e 2008, pois aplicou o
entendimento de que valores mobiliários recebidos, para posterior revenda, pelas
corretora de títulos e valores mobiliários, devem ser contabilizados no ativo
permanente, e não no ativo circulante.
Neste passo, transcrevo a fundamentação do voto condutor do Relator do acórdão
recorrido que, nessa parte, preponderou, in verbis:
(...)
Referido posicionamento deve ser também aplicado à discussão acerca da incidência do
PIS e da COFINS, que não são devidos no presente caso, conforme também já consignou
esta Turma por unanimidade nos autos do Acórdão no 1202-000.813, de 12.6.2012, de
Relatoria do Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno, nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2008, 2009
RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela associação é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo
a Cofins sobre a receita apurada na venda.
Assunto: Contribuição para o Pis/Pasep
Exercício: 2008, 2009
RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela associação é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo
a Contribuição para o PIS/Pasep sobre a receita apurada na venda.”
(...)
Já o acórdão paradigma indicado pela Fazenda Nacional, diversamente do acórdão
recorrido, sufragou o entendimento de que títulos e valores mobiliários recebidos, para
posterior revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, devem ser
contabilizados no ativo circulante, e não no ativo permanente, in verbis:
(...)
Como relatado, a empresa Recorrente trocou quotas que detinha nas sociedades civis
sem fins lucrativos Bovespa e BM&F, integrantes do seu ativo permanente, por ações das
empresas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, se comprometendo, no dia 31/08/2007,
alienar 35% (trinta e cinco por cento) das ações recebidas na transação, tendo
escriturado esta operação no ativo permanente (alienação de participação na Bovespa e
na BM&F e a aquisição de ações das empresas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A).
Entre outubro de 2007 e abril de 2008, a Recorrente cumpriu o compromisso assumido
anteriormente e alienou parte das ações adquiridas, registrando a receita da venda como
sendo receita da venda de bens do ativo permanente, excluindo-a da base de cálculo do
PIS e da Cofins.
Três fatos são determinantes para o deslinde da questão: primeiro, a empresa Recorrente
tem como objeto social, dentre outros, a compra e venda, por conta própria, de títulos e
valores mobiliários; segundo, a empresa Recorrente adquiriu ações de terceiros com o
compromisso irrevogável de posterior alienação de 35% (trinta e cinco por cento) da
quantidade adquirida, conforme Termo firmado em 31/08/2007 (fls. 138); terceiro, a
empresa Recorrente cumpriu o compromisso e, efetivamente, vendeu as ações no mesmo
exercício de sua aquisição (2007) e no exercício seguinte (2008). Estes fatos são
absolutamente irrefutáveis. Também é irrefutável que a aquisição de títulos e valores
mobiliários, para posterior revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários,
deve ser contabilizado no ativo circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e
do COSIF, instituído pela Circular BACEN no 1.273/87.
(...)
Vê-se, portanto, que das ações adquiridas pela Recorrente, 35% (trinta e cinco por cento)
estavam previamente destinadas à venda e, por esta razão, deveriam ser registradas no
Ativo Circulante.
Portanto, não cabe razão à recorrente em seus argumentos quanto à classificação
contábil das ações adquiridas no processo de desmutualização da BOVESPA e da
BM&F, por absoluta falta de amparo legal e por não corresponder à realidade dos fatos
efetivamente ocorridos.
(...)
Como visto, diversamente do acórdão recorrido, o precedente entendeu que a receita
com a venda das ações em questão seja considerada como originada de item do Ativo
Circulante e não do Ativo Permanente, o que redundou na incidência do PIS e da
COFINS.
Dessa forma, está demonstrada pela Fazenda Nacional a divergência jurisprudencial no
que concerne à natureza do resultado da venda das ações após a desmutualização e a
caracterização do resultado da venda no caso em testilha.
II - No que concerne à matéria suscitada - afastamento da exigência ou cobrança
dos juros de mora acerca da multa de ofício proporcional pelo acórdão recorrido:
O Acórdão recorrido afastou a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional, conforme ementa e dispositivo já transcritos alhures.
Por outro lado, os paradigmas indicados pela Fazenda Nacional (Acórdãos CSRF nos
9101-00.539 e 04-00.651), diversamente do acórdão recorrido, sufragaram o
entendimento de que os juros de mora - Taxa SELIC incidem, sim, sobre a multa de
ofício proporcional.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 460/477.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo.
E apesar da contribuinte não questionar a admissibilidade, entendo que, de uma
análise mais detalhada dos acórdãos recorrido e aquele paradigma, a necessária divergência
jurisprudencial não restou caracterizada. Senão, vejamos:
Três foram as operações que geraram as cobranças das contribuições ao PIS e
COFINS discutidas, quais sejam:
(i) alienação, em 16/10/2007, de parte das ações (206.762) da Bovespa Holding
S/A., recebidas (total de 706.762) por ocasião da desmutualização ocorrida em agosto/2007;
(ii) resgate de ações da Bovespa Holding, com a substituição por ações da Nova
Bolsa, em 17/04/2008; e
(iii) alienação, em 16/10/2008, de 108.971 ações da Nova Bolsa.
A fiscalização, embora registre no TVF que seria no momento do recebimento
dessas ações que se deve averiguar a sua destinação, não concordou com o enquadramento e
contabilização das ações recebidas em Ativo Permanente – o que isentaria o respectivo ganho de
tributação pelas contribuições ao PIS e COFINS - sob a motivação de que a alienação ocorreu
poucos dias após o recebimento das “ações substitutas”.
Fundamenta seu entendimento no fato de que a própria Bovespa orientou seus
acionistas através do Ofício Circular 225/2007vDG, de 18/09/2007, que no caso de se
considerar as ações como sendo "títulos disponíveis para negociação ou venda" deveriam ser
contabilizados no Ativo Circulante, em subconta específica da conta Títulos de Renda Variável
(conta COSIF n° 1.3.1.20).
O acórdão recorrido, no entanto, não concordou com esse racional, afastando a
tributação do ganho pelas aludidas contribuições com base nas seguintes razões:
(...)
Por ter dado razão à Recorrente no mérito diante da inocorrência da hipótese prevista no
artigo 17 da Lei no 9.532/97, da inexistência de ganho de capital a ensejar a tributação
do IRPJ e da CSLL, da possibilidade de cisão parcial das associações e do efeito
meramente permutativo da operação, com a realização de troca dos títulos por ações
tendo por base o mesmo valor contábil, nos termos já definidos pelas autoridades, que
modificaram injustificadamente o posicionamento anteriormente proferido, e também
por medida de economia processual, deixo de adentrar nos demais argumentos trazidos
no Recurso Voluntário apresentado.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Referido posicionamento deve ser também aplicado à discussão acerca da incidência do
PIS e da COFINS, que não são devidos no presente caso, conforme também já
consignou esta Turma por unanimidade nos autos do Acórdão no 1202-000.813, de
12.6.2012, de Relatoria do Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno, nos seguintes
termos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2008, 2009
RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela associação é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo a
Cofins sobre a receita apurada na venda.
Assunto: Contribuição para o Pis/Pasep
Exercício: 2008, 2009
RECEITA DE VENDA. ATIVO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Em decorrência da operação em que o capital representado pelos títulos patrimoniais
detidos pela associação é devolvido, se essa devolução se dá sob a forma de ações da
nova sociedade, a classificação destas no ativo permanente é justificável, não incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre a receita apurada na venda.”
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Como se percebe, a decisão ora recorrida concordou com o tratamento contábil e
fiscal conferido pela recorrida à luz da própria natureza jurídica da operação de “substituição de
ações”, reconhecendo a isenção do PIS e COFINS por considerar que a operação de fato
envolveria alienação de um Ativo Permanente.
Não consta do julgado nenhuma manifestação da Turma Julgadora sobre o
referido Ofício Circular da Bovespa e nem acerca do “curto intervalo de tempo” entre a data de
recebimento das ações e a data da sua alienação.
Nesse ponto, cumpre observar que a PGFN não ofereceu embargos de
declaração. Busca, assim, reformar o decisum diretamente pela via do recurso especial,
invocando como único paradigma o Acórdão no 3302-001.838.
Desse julgado extrai-se que.
Relatório
Contra a ING CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A foi lavrado autos de
infração para exigir o pagamento de PIS e de Cofins, relativos a fatos geradores
ocorridos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 e abril de 2008, tendo
em vista que a Fiscalização constatou que a autuada adquiriu, com compromisso de
alienar (e efetivamente alienou), ações da Bovespa e da BM&F e as contabilizou no
ativo permanente, quando deveria contabilizar no seu ativo circulante. Em
consequência, ao vender as ações a Recorrente classificou a receita como sendo receita
de venda de bens do ativo permanente, excluindo-a da base de cálculo do PIS e da
Cofins. A Fiscalização, considerando (i) que a Recorrente tem como objeto social
comprar e vender, por conta própria, títulos e valores mobiliários; (ii) que quando da
aquisição das ações da Bovespa e da BM&F havia prévio compromisso de alienar
parte das mesmas; e (iii) que na operação de aquisição, e posterior revenda, das ações
da Bovespa e da BM&F, a receita auferida classifica-se como receita operacional
tributada pelo PIS e pela Cofins. Constato a falta de tributação dessa receita, a
Fiscalização lavrou os autos de infração controlados neste processo.
(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Voto
Conselheiro WALBER JOSÉ DA SILVA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais. Dele se
conhece.
Como relatado, a empresa Recorrente trocou quotas que detinha nas sociedades civis
sem fins lucrativos Bovespa e BM&F, integrantes do seu ativo permanente, por ações
das empresas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, se comprometendo, no dia
31/08/2007, alienar 35% (trinta e cinco por cento) das ações recebidas na
transação, tendo escriturado esta operação no ativo permanente (alienação de
participação na Bovespa e na BM&F e a aquisição de ações das empresas Bovespa
Holding S/A e BM&F S/A). Entre outubro de 2007 e abril de 2008, a Recorrente
cumpriu o compromisso assumido anteriormente e alienou parte das ações
adquiridas, registrando a receita da venda como sendo receita da venda de bens do
ativo permanente, excluindo-a da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Três fatos são determinantes para o deslinde da questão: primeiro, a empresa
Recorrente tem como objeto social, dentre outros, a compra e venda, por conta própria,
de títulos e valores mobiliários; segundo, a empresa Recorrente adquiriu ações de
terceiros com o compromisso irrevogável de posterior alienação de 35% (trinta e
cinco por cento) da quantidade adquirida, conforme Termo firmado em 31/08/2007
(fl-e 138); terceiro, a empresa Recorrente cumpriu o compromisso e, efetivamente,
vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (2007) e no exercício seguinte
(2008). Estes fatos são absolutamente irrefutáveis.
Também é irrefutável que a aquisição de títulos e valores mobiliários, para posterior
revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser contabilizado no
ativo circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e do COSIF, instituído pela
Circular BACEN no 1.273/87.
Como bem disse a autoridade lançadora, a BOVESPA orientou seus associados sobre a
forma de contabilizar a operação, nos seguintes termos (fls-e. 121/122):
Os detentores de títulos patrimoniais da BOVESPA deverão promover a baixa do valor
convertido em ações da BOVESPA Holding S.A. do Ativo Permanente (Títulos
Patrimoniais de Bolsa de Valores Conta COSIF no 2.1.4.10).
Em contrapartida, à sua opção:
>Registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta específica da conta
Títulos de Renda Variável (conta do COSIF no 1.2.1.20), das ações de emissão da
BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição, se a decisão for a de considerar essas
ações como sendo “títulos disponíveis para negociação ou venda”, ou
>Manter esse valor no Ativo Permanente, em substituição específica da conta Ações e
Cotas (conta do COSF no 2.1.5.10), das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A.
recebidas em substituição, se a decisão for a de considerar essas ações como
investimento.
Vê-se, portanto, que das ações adquiridas pela Recorrente, 35% (trinta e cinco por
cento) estavam previamente destinadas à venda e, por esta razão,
deveriam ser registradas no Ativo Circulante.
Portanto, não cabe razão à recorrente em seus argumentos quanto à classificação
contábil das ações adquiridas no processo de desmutualização da BOVESPA e da
BM&F, por absoluta falta de amparo legal e por não corresponder à realidade dos fatos
efetivamente ocorridos. (grifamos)
Nota-se, a partir da leitura dos trechos grifados, que o paradigma reporta-se a uma
circunstância fática específica (qual seja, a comprovação pela fiscalização de que, no momento
do recebimento das ações relativas à desmutualização, a contribuinte lá autuada já havia
celebrado compromisso de aliená-las) e que foi determinante para a decisão.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Com efeito, o silogismo empregado no paradigma foi o seguinte: considerando
que a empresa autuada recebeu ações em troca de títulos patrimoniais, mas parte destas ações, no
momento em que recebidas, já estavam por ela comprometidas contratualmente à venda, tais
ações na verdade sempre corresponderam a Ativo Circulante, e não Permanente.
Nessa situação particular, porém, a fiscalização não comprovou (e nem alegou)
que as ações oriundas da “desmutualização” já estariam comprometidas no momento de seu
recebimento. Pelo contrário, o fisco relata expressamente que a venda ocorreu “poucos dias”
depois.
Ora, essa diferença quanto ao momento da alienação das ações é da maior
relevância, a ponto de impedir a caracterização do dissídio.
Como se sabe, o recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, para ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o paradigma.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável), tenha se atribuído um desfecho
diferente pelos aplicadores do Direito.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, e confrontando o acórdão recorrido
com o dito paradigma, conclui-se que não há a necessária similitude fático-jurídica entre os
acórdão comparados.
Isso porque, repita-se, o paradigma manteve a tributação do ganho pelo PIS e
COFINS sob fundamento autônomo de que as ações lá alienadas estavam previamente
destinadas à venda e, por esta razão, deveriam ser registradas no Ativo Circulante. Tal
circunstância, todavia, não se repete no caso em análise, o que prejudica o conhecimento recursal
da matéria.
Quanto aos juros sobre a multa de ofício, entendo que a divergência
jurisprudencial de fato restou caracterizada, na linha do despacho prévio de admissibilidade.
Dessa forma, conheço parcialmente do recurso especial, apenas com relação à
matéria “incidência de juros sobre a multa”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Mérito
A incidência de juros com base na Selic sobre multa lançada de ofício é matéria
pacificada no âmbito do presente Conselho, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no
108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator para conhecer integralmente do recurso
especial da PGFN.
Como relatado, o Colegiado a quo, para além de cancelar as exigências de multas
isoladas e juros de mora sobre a multa de ofício, afastou os créditos tributários de Contribuição
ao PIS e de COFINS constituídos sobre os ganhos auferidos em razão da desmutualização das
ações da Bovespa Holding S A. No exame de admissibilidade do recurso especial da PGFN, a
divergência jurisprudencial foi reconhecida em face do paradigma no 3302-001.838 sob os
seguintes fundamentos:
I - Quanto à exoneração do crédito tributário do PIS e da Cofins dos anos-
calendário 2007 e 2008:
Na espécie, as ações recebidas da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A, a título de
devolução de patrimônio, em decorrência do processo de Desmutualização, foram
registradas pela Contribuinte como bens integrantes do Ativo Permanente. Por sua vez,
a Fiscalização entendeu que as ações devem ser classificadas como Ativo Circulante da
empresa.
O acórdão recorrido, seguindo a fundamentação do voto condutor do Relator, exonerou
o crédito tributário do PIS e da Cofins dos anos-calendário 2007 e 2008, pois aplicou o
entendimento de que valores mobiliários recebidos, para posterior revenda, pelas
corretora de títulos e valores mobiliários, devem ser contabilizados no ativo
permanente, e não no ativo circulante.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Neste passo, transcrevo a fundamentação do voto condutor do Relator do acórdão
recorrido que, nessa parte, preponderou, in verbis:
[...]
Já o acórdão paradigma indicado pela Fazenda Nacional, diversamente do acórdão
recorrido, sufragou o entendimento de que títulos e valores mobiliários recebidos, para
posterior revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, devem ser
contabilizados no ativo circulante, e não no ativo permanente, in verbis:
[...]
Como visto, diversamente do acórdão recorrido, o precedente entendeu que a receita
com a venda das ações em questão seja considerada como originada de item do Ativo
Circulante e não do Ativo Permanente, o que redundou na incidência do PIS e da
COFINS.
Dessa forma, está demonstrada pela Fazenda Nacional a divergência jurisprudencial no
que concerne à natureza do resultado da venda das ações após a desmutualização e a
caracterização do resultado da venda no caso em testilha.
[...]
Como bem demonstrado pelo I. Relator, o Colegiado a quo deu provimento
parcial ao recurso voluntário aplicando, em relação à Contribuição ao PIS e à COFINS, a mesma
premissa adotada para exoneração do IRPJ e da CSLL no voto vencido do acórdão recorrido, ou
seja, de que inexistiria ganho de capital na troca dos títulos patrimoniais por ações, verificando-
se apenas a sua substituição no Ativo Permanente da investidora. Contudo, o I. Relator identifica
dessemelhança entre os acórdãos comparados porque no acórdão recorrido havia acusação, não
apreciada pelo Colegiado a quo e não suscitada em embargos de declaração da PGFN, quanto à
forma como se deu a posterior venda das ações, ao passo que o acórdão paradigma manteve a
exigência de Contribuição ao PIS e de COFINS em face da constatação de que as ações foram
recebidas com o compromisso de serem alienadas, e foram efetivamente alienadas.
Ocorre que o dissídio jurisprudencial suscitado pela PGFN se dirige contra
aspecto antecedente à verificação do compromisso de alienação das ações recebidas. O
Colegiado a quo não adentrou a esta última verificação porque compreendeu as ações recebidas
como integrantes do Ativo Permanente, o que bastaria para afastar a incidência de Contribuição
ao PIS e de COFINS. Neste sentido, a PGFN bem demonstra sua insurgência no recurso
especial:
Tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tratam da mesma matéria: a natureza do
resultado da venda das ações após a desmutualização. Em ambos os casos, houve a
devolução do patrimônio da BM&F e da BOVESPA para os contribuintes,
corretoras/distribuidoras associadas, sob a forma de ações da BM&F S/A e da
BOVESPA HOLDING S/A.
A divergência reside no tratamento contábil dado às ações adquiridas da BM&F S/A e
da BOVESPA HOLDING S/A. Enquanto o acórdão recorrido enquadrou as referidas
ações como ativo permanente, o acórdão paradigma as classificou como ativo
circulante.
É importante registrar que colegiado a quo, na solução do litígio, considerou como
determinante a devolução patrimonial sob a forma de novas ações no processo de
desmutualização, para o efeito de registro no ativo permanente.
De outro lado, segundo o entendimento firmado no paradigma, a referida devolução
patrimonial se mostrou irrelevante, porquanto os julgadores se orientaram pelo destino
das ações adquiridas (venda ou investimento), para fins de classificá-las contabilmente.
Esta orientação, inclusive, foi a adotada pela fiscalização nos presentes autos.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

De fato, no acórdão recorrido, o relator, ex-Conselheiro Geraldo Valentim Neto,
restou vencido no provimento integral do recurso voluntário, prevalecendo o entendimento da
maioria qualificada no sentido de que as exigências de IRPJ e CSLL deveriam ser mantidas. O
Conselheiro Relator concluiu que haveria mera permuta entre os títulos patrimoniais e as ações
recebidas, não se verificando ganho de capital para fins de incidência de IRPJ e CSLL, e aplicou
o entendimento expresso no Acórdão no 1202-000.813 para afastar as exigências de Contribuição
ao PIS e COFINS, decisão esta que compreendeu a receita como decorrente de venda de ativo
permanente. O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, afirmou a incidência de IRPJ e
CSLL porque a transformação de títulos em ações gera acréscimo patrimonial, já que de mera
associada, passou a recorrente a ser sócia de empresa com fins lucrativos, cuja proteção
econômica foi divulgada internacionalmente por todos os meios de comunicação, dada a
dimensão econômica dos negócios. Ou seja, foi mantida a premissa de que o resultado auferido
seria decorrente de valores classificados no Ativo Permanente – como antes estavam escriturados
os títulos patrimoniais - e, assim, não se sujeitaria à incidência das contribuições sobre o
faturamento.
Ao conceber a operação como de permuta patrimonial, caracterizadora apenas de
ganho de capital para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, o Colegiado a quo teve por
irrelevante a atividade da pessoa jurídica e a natureza dos bens recebidos em permuta. E, ao
assim proceder, adotou fundamentação suficiente que o dispensava de analisar qualquer outro
questionamento acerca da concretização do fato gerador autuado. A jurisprudência está
consolidada no sentido da rejeição de embargos de declaração quando o julgador encontrou
motivos suficientes para decidir, como são exemplos estes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016.
O Tribunal não está obrigado a responder questionários formulados pelas partes, tendo
por finalidade os declaratórios dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões
realmente existentes, pois existindo fundamentação suficiente para a composição do
litígio, dispensa-se a análise de todas as razões adstritas ao mesmo fim, uma vez que o
objetivo da jurisdição é compor a lide e não discutir as teses jurídicas nos moldes
expostos pelas partes. (EDcl na Ação Rescisória no 770 - DF (1998/0035423-9),
Relatora Eliana Calmon)
Em tais circunstâncias, a PGFN também estava dispensada de embargar a decisão,
desde que identificasse paradigma que divergisse da premissa adotada pelo Colegiado a quo. E,
neste sentido, a PGFN logrou êxito porque no acórdão no 3302-001.838, outro Colegiado do
CARF, diante de exigência de Contribuição ao PIS e COFINS decorrente de operação com a
mesma origem aqui referida – desmutualização da Bovespa e da BM&F – superou sumariamente
a promovida “permuta” no âmbito do Ativo Permanente nos seguintes termos:
Como relatado, a empresa Recorrente trocou quotas que detinha nas sociedades
civis sem fins lucrativos Bovespa e BM&F, integrantes do seu ativo permanente,
por ações das empresas Bovespa Holding S/A e BM&F S/A, se comprometendo, no
dia 31/08/2007, alienar 35% (trinta e cinco por cento) das ações recebidas na transação,
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

tendo escriturado esta operação no ativo permanente (alienação de participação na
Bovespa e na BM&F e a aquisição de ações das empresas Bovespa Holding S/A e
BM&F S/A). Entre outubro de 2007 e abril de 2008, a Recorrente cumpriu o
compromisso assumido anteriormente e alienou parte das ações adquiridas, registrando
a receita da venda como sendo receita da venda de bens do ativo permanente,
excluindo-a da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Três fatos são determinantes para o deslinde da questão: primeiro, a empresa Recorrente
tem como objeto social, dentre outros, a compra e venda, por conta própria, de títulos e
valores mobiliários; segundo, a empresa Recorrente adquiriu ações de terceiros com o
compromisso irrevogável de posterior alienação de 35% (trinta e cinco por cento) da
quantidade adquirida, conforme Termo firmado em 31/08/2007 (fls. 138); terceiro, a
empresa Recorrente cumpriu o compromisso e, efetivamente, vendeu as ações no
mesmo exercício de sua aquisição (2007) e no exercício seguinte (2008). Estes fatos são
absolutamente irrefutáveis.
Também é irrefutável que a aquisição de títulos e valores mobiliários, para
posterior revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser
contabilizado no ativo circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e do
COSIF, instituído pela Circular BACEN no 1.273/87.
Como bem disse a autoridade lançadora, a BOVESPA orientou seus associados sobre a
forma de contabilizar a operação, nos seguintes termos (fls. 121/122):
Os detentores de títulos patrimoniais da BOVESPA deverão promover a baixa do
valor convertido em ações da BOVESPA Holding S.A. do Ativo Permanente
(Títulos Patrimoniais de Bolsa de Valores Conta COSIF no 2.1.4.10).
Em contrapartida, à sua opção:
>Registrar o correspondente valor no Ativo Circulante, em subconta
específica da conta Títulos de Renda Variável (conta do COSIF no 1.2.1.20),
das ações de emissão da BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição,
se a decisão for a de considerar essas ações como sendo “títulos disponíveis
para negociação ou venda”, ou
>Manter esse valor no Ativo Permanente, em substituição específica da
conta Ações e Cotas (conta do COSF no 2.1.5.10), das ações de emissão da
BOVESPA Holding S.A. recebidas em substituição, se a decisão for a de
considerar essas ações como investimento.
Vê-se, portanto, que das ações adquiridas pela Recorrente, 35% (trinta e cinco por
cento) estavam previamente destinadas à venda e, por esta razão, deveriam ser
registradas no Ativo Circulante. (destacou-se)
A interpretação firmada pelo Colegiado que proferiu o paradigma, portanto, é de
que as ações recebidas não são necessariamente classificáveis no Ativo Permanente, apenas
porque substituíram os títulos patrimoniais antes detidos pela beneficiária. Necessário seria
avaliar a que título as ações foram recebidas, porque na hipótese de se considerar essas ações
como sendo “títulos disponíveis para negociação ou venda”, elas deveriam ser classificadas no
Ativo Permanente. É a partir dessa premissa que o Colegiado que proferiu o paradigma avança
para analisar as circunstâncias do caso concreto e decidir se havia tal intenção para classificação
das ações no Ativo Circulante e, em consequência, sujeitar sua alienação à incidência da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
Note-se, inclusive, que o acórdão recorrido se limita a acolher o único
argumento de defesa produzido pela Contribuinte contra o mérito da exigência, qual seja,
que há mera substituição no Ativo Permanente. Este é o relatório apresentado acerca do recurso
voluntário:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

Inconformada com a decisão de primeira instância a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em que alega, em apertada síntese, o seguinte:
1 – que a decisão recorrida é nula, uma vez que a DRJ não teria analisado de forma
aprofundada todos os argumentos apresentados pela Recorrente, configurando
cerceamento de defesa;
2 – que o Fisco trata a troca dos títulos patrimoniais por ações como devolução de
patrimônio apenas para subsumi-la à hipótese de incidência prevista no artigo 17 da Lei
n°9.532/97;
3 - que, apesar disso, o próprio TVF revela uma mera substituição de um ativo por
outro;
4 – que a desmutualização nada mais é do que a transformação da bolsa/entidade sem
fins lucrativos em uma S/A;
5 - que, em relação à corretora, houve uma mera permuta, sem torna, de participações
societárias, operação que, nos termos da Solução de Consulta COSIT n° 13/97, não
caracteriza ganho;
6 - que, quando, vendeu ações e realizou o ganho, a contribuinte pagou os tributos
incidentes;
7 – que só cabe apurar o resultado da troca de ativos (ganho ou perda) no momento em
que as ações respectivas forem vendidas;
8 – que no tocante ao IRPJ e à CSLL houve uma dupla punição pela mesma falta e
aplicação de duas multas sobre uma mesma base de cálculo em confronto com o
entendimento do CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
09 – que a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício não possui base legal.
De fato, no referido recurso à e-fl. 317/339, a Contribuinte chega a deduzir o
capítulo denominado “V – Ações vendidas classificadas no Ativo Permanente. Não incidência do
PIS e da COFINS”, mas limita-se a reiterar os argumentos de defesa antes deduzidos no âmbito
do IRPJ e da CSLL. E, mesmo quando consigna “caso venha-se a entender que tal valoração
dos títulos patrimoniais está sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL, não seria a data da
“desmutualização”, ou seja, da substituição destes pelas ações, o fato gerador dos tributos em
questão”, à e-fl. 332, sua abordagem volta a insistir na existência de mera substituição dos itens
no ativo, reafirmar a possibilidade de cisão da instituição sem fins lucrativos e pontuar que a
simples intenção de venda não é suficiente a determinar a classificação de um bem do ativo
permanente para o ativo circulante, sem negar que esta intenção existia. Conclui, daí, que como
a recorrente vendeu ações que integram o ativo permanente e essa venda não está sujeita à
incidência do PIS e da COFINS, essa parte da autuação também deve ser cancelada. Não há
qualquer questionamento específico quanto à inocorrência do fato gerador para fins de incidência
da Contribuição ao PIS e da COFINS, muito embora, como bem exposto pelo I. Relator, a
acusação fiscal tenha trazido fundamentação específica para tanto:
IV. 2 - Da classificação e venda das ações recebidas
Conforme relatado, no processo de desmutualização as ações da Bovespa Holding S/A
recebidas pelo Contribuinte constituíam outro ativo diferente dos Títulos Patrimoniais
da Bovespa. Assim, no momento do recebimento dessas ações é que se deve averiguar a
sua destinação: de retê-las como investimento ou colocá-las disponíveis para venda
classificando-as em contas do ativo permanente ou, do circulante respectivamente (art.
179, incisos I e III, da Lei n° 6.404/76).
Recebidas as ações Bovespa Holding S/A, o Contribuinte registrou o correspondente
valor em seu Ativo Permanente, considerando-o totalmente como investimento.
Entretanto, poucos dias após, em 16/10/07, promoveu a liberação de vínculo de parte
dessas ações (206.762), vendendo-as, no mesmo mês de out/07, no mercado mobiliário.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

A escrituração do contribuinte relativa a este ativo mostrou-se, desta forma, equivocada,
posto que no subgrupo Investimentos do Ativo Permanente devem ser classificadas as
participações societárias permanentes, assim entendidas as importâncias aplicadas na
aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-
las em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesses
econômicos.
A própria Bovespa orientou seus acionistas através do Ofício Circular 225/2007DG, de
18/09/2007, que no caso de se considerar as ações como sendo "títulos disponíveis para
negociação ou venda" deveriam ser contabilizados no Ativo Circulante, em subconta
específica da conta Títulos de Renda Variável (conta COSIF n° 1.3.1.20);
O resultado auferido nessa operação foi oferecido à tributação do IRPJ e CSLL
considerando a diferença entre o preço de venda e o custo de R$2,23 por ação,
informado pela Bovespa, e apurado pelo próprio Contribuinte num total de
R$4.294.446,74 (Demonstrativo de Controle de Estoque; Extrato de Movimentação;
pág. 353 do Diário Geral e Demonstrativo de Apuração do IRPJ e CSLL, fls.132/141).
Todavia, tal resultado, considerado equivocadamente pelo Contribuinte como
proveniente de venda do Ativo Permanente, foi excluído da base de cálculo do PIS e da
Cofins (Planilha de Apuração do PIS/COFINS, fls. 142/143).
Ora, o que se depura dos fatos ocorridos é que as ações classificadas no Ativo
Permanente não tinham a necessária característica de investimento. Tratavam-se, na
verdade, de títulos disponíveis para negociação, classificáveis no Ativo Circulante e
objeto das atividades do Contribuinte. Por esse motivo considera-se como ganho
auferido em operações de renda variável e integrante da receita operacional e,
conseqüentemente de seu faturamento, aquela proveniente da venda de ações e devem
ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Outra operação, nas mesmas condições, ocorreu em 16/10/08, com a venda de 108.971
ações e, ganho total de R$762.572,39, apurado pelo próprio Contribuinte
(Demonstrativo de Controle de Estoque; Nota de Corretagem; pág. 308 do Diário Geral
e Demonstrativo de Apuração do IRPJ e CSLL, fls. 144/155). Novamente, tal resultado
não foi incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Considerando que a Mundinvest estava sujeita a incidência de PIS e COFINS pelo
regime cumulativo e não ofereceu à tributação destas contribuições os ganhos em renda
variável obtidos nas duas operações de venda de ações ocorridas, procedemos à
apuração das diferenças devidas com base nos valores mencionados e demonstradas no
quadro a seguir. Os créditos relativos às diferenças apuradas serão constituídos de ofício
com a lavratura de Auto de infração e incidência de multa conforme determinação da
Lei n° 9.430/96, art. 44 (RIR/99, art. 957 I).
Em suma, a esta acusação fiscal a Contribuinte se limitou a defender que não
estava obrigada, no momento do recebimento das ações, a averiguar a sua destinação: de retê-
las como investimento ou colocá-las disponíveis para venda classificando-as em contas do ativo
permanente ou, do circulante respectivamente (art. 179, incisos I e III, da Lei n° 6.404/76).
Neste contexto, o acórdão recorrido afasta a exigência com base na única argumentação da
Contribuinte, no sentido de que as ações recebidas devem ser classificadas no Ativo Permanente,
e esta premissa está refutada no acórdão paradigma, que afasta esta obrigação se houver intenção
de venda. Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial está caracterizado e a sua solução resolve
o litígio, na medida em que a Contribuinte não contestou a afirmação fiscal de que haveria
intenção de venda.
Adicione-se que o acórdão recorrido adotou como fundamentação a ementa do
Acórdão no 1202-000.813, e referida decisão foi reformada por esta 1a Turma no Acórdão no
9101-003.975 precisamente em razão de dissídio jurisprudencial constituído em face do mesmo
paradigma aqui trazido, Acórdão no 3302-001.838, sendo o conhecimento do recurso especial da
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

PGFN, admitido por unanimidade3, conduzido por voto da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
nos seguintes termos:
O recurso da Procuradoria identifica um acórdão paradigma: 3302-001.838 que,
segundo o contribuinte, não seria similar ao caso dos autos; além de haver provas
distintas, o que impediria o conhecimento do recurso.
O acórdão paradigma 3302-001.838 tem os fatos descritos em seu relatório da forma
seguinte:
Contra a ING CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S/A foi lavrado autos
de infração para exigir o pagamento de PIS e de Cofins, relativos a fatos
geradores ocorridos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 e abril
de 2008, tendo em vista que a Fiscalização constatou que a autuada adquiriu,
com compromisso de alienar (e efetivamente alienou), ações da Bovespa e da
BM&F e as contabilizou no ativo permanente, quando deveria contabilizar no
seu ativo circulante. Em conseqüência, ao vendar as ações a Recorrente
classificou a receita como sendo receita de venda de bens do ativo permanente,
excluindo-a da base de cálculo do PIS e da Cofins.
A Fiscalização, considerando (i) que a Recorrente tem como objeto social
comprar e vender, por conta própria, títulos e valores mobiliários; (ii) que
quando da aquisição das ações da Bovespa e da BM&F havia prévio
compromisso de alienar parte das mesmas; e (iii) que na operação de aquisição, e
posterior revenda, das ações da Bovespa e da BM&F, a receita auferida
classifica-se como receita operacional tributada pelo PIS e pela Cofins. Constato
a falta de tributação dessa receita, a Fiscalização lavrou os autos de infração
controlados neste processo.
Diante desse quadro fático, decidiu a Turma prolatora do acórdão paradigma 3302-
001.838:
Três fatos são determinantes para o deslinde da questão: primeiro, a empresa
Recorrente tem como objeto social, dentre outros, a compra e venda, por conta
própria, de títulos e valores mobiliários; segundo, a empresa Recorrente adquiriu
ações de terceiros com o compromisso irrevogável de posterior alienação de 35%
(trinta e cinco por cento) da quantidade adquirida, conforme Termo firmado em
31/08/2007 (fls 138); terceiro, a empresa Recorrente cumpriu o compromisso e,
efetivamente, vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (2007) e no
exercício seguinte (2008). Estes fatos são absolutamente irrefutáveis. Também é
irrefutável que a aquisição de títulos e valores mobiliários, para posterior
revenda, pelas corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser contabilizado
no ativo circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e do COSIF,
instituído pela Circular BACEN no 1.273/87. (...)
Vê-se, portanto, que das ações adquiridas pela Recorrente, 35% (trinta e cinco
por cento) estavam previamente destinadas à venda e, por esta razão, deveriam
ser registradas no Ativo Circulante.
Portanto, não cabe razão à recorrente em seus argumentos quanto à classificação
contábil das ações adquiridas no processo de desmutualização da BOVESPA e
da BM&F, por absoluta falta de amparo legal e por não corresponder à realidade
dos fatos efetivamente ocorridos.
O contribuinte pede não seja conhecido o recurso especial pois “os fatos envolvidos são
diferentes. Lá, parece que há prova da intenção de venda imediata. Aqui, não.”
Com efeito, o acórdão paradigma menciona que “a empresa Recorrente adquiriu ações
de terceiros com o compromisso irrevogável de posterior alienação de 35% (trinta e

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.019964/2010-16

cinco por cento) da quantidade adquirida” (trecho do acórdão), mas tal fato –
isoladamente – não foi determinante para a decisão da Turma no acórdão paradigma. No
julgamento pela Turma prolatora do acórdão recorrido, foram identificados três “fatos
determinantes” (expressão empregada pelo voto condutor), dentre os quais fato comum
ao caso destes autos, verbis:
“a aquisição de títulos e valores mobiliários, para posterior revenda, pelas
corretoras de títulos e valores mobiliários, deve ser contabilizado no ativo
circulante, por força de disposições da Lei no 6.404/76 e do COSIF, instituído
pela Circular BACEN no 1.273/87” (trecho do acórdão paradigma)
Os fatos são, portanto, similares ao caso dos autos, em que uma corretora – que operava
na BOVESPA – teve seus títulos patrimoniais trocados por ações da Nova Bolsa
(“desmutualização”), mantendo as ações registradas na contabilidade como ativo
permanente, com a posterior alienação destas ações, sem que tenha apurado PIS e
COFINS. Como no acórdão recorrido nestes autos, houve o questionamento (pela
fiscalização) da falta de submissão à incidência de tais contribuições e, assim, concluída
a análise jurídica de forma distinta entre acórdão recorrido e acórdão paradigma,
constata-se condição para conhecimento do recurso.
Por tais razões, considerando a similitude entre os casos, entendo pelo conhecimento do
recurso especial.
Estas conclusões aqui se aplicam: a similitude necessária se verifica na medida em
que as ações recebidas foram mantidas no Ativo Permanente, e tal circunstância foi suficiente
para, no acórdão recorrido, afastar a incidência de Contribuição ao PIS e de COFINS, sem
perquirir de outros aspectos da operação realizada.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital